Tribunal: TJDFT
Processo: 0732224-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732224-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRINA DE ALMEIDA NUNES REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA TIEMI NUNES TORATANI AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PEDRINA DE ALMEIDA NUNES contra decisão de ID 242473847, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na imediata suspensão do reajuste de 29,90% aplicado em julho de 2025 ao plano de saúde contratado, autorizando-lhe o pagamento da mensalidade pelo valor anterior (R$ 9.320,53) ou pelo valor proporcional com base no índice máximo fixado pela ANS para planos individuais. Sustenta a agravante que “vem sendo submetida, ano após ano, a aumentos progressivos e significativamente desproporcionais em relação aos padrões estabelecidos no mercado. Em 2020, o valor de sua mensalidade era R$ 3.218,15. No ano seguinte, foi reajustado para R$ 3.985,88, em 2022 passou a R$ 4.357,92, subindo em 2023 para R$ 5.318,87 e, em 2024, atingiu R$ 7.715,16. Ainda em julho de 2024, o plano sofreu novo aumento, passando para R$ 9.320,53. Já em julho de 2025, o valor foi reajustado para a quantia exorbitante de R$ 12.107,37.” Afirma que não houve transparência ou justificativa técnico-contratual para tais reajustes, que se mostram desarrazoados e desproporcionais, e que seus familiares, apesar de todos os esforços, não estão mais conseguindo arcar com as mensalidades atualizadas. Aduz que a conduta da operadora viola o direito fundamental à saúde e à vida, assegurados constitucionalmente e que “[a] interrupção do acesso aos serviços médicos de que a agravante necessita, seja pela suspensão do plano, seja pela impossibilidade financeira de manter o pagamento das mensalidades, representa risco concreto de agravamento da doença e de consequências irreversíveis”. Consigna que o aumento determinado pela ANS para os planos individuais foi de 6,06%. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja suspenso o reajuste aplicado pela agravada em julho de 2025, fixando-se o valor da mensalidade no patamar que já vem sendo pago (R$ 9.320,53), ou, alternativamente, no limite do índice autorizado pela ANS para os planos individuais, qual seja, 6,06%, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 242473847. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Consoante se observa dos autos, a recorrente se insurge contra os aumentos anuais no seu plano de saúde (coletivo), os quais reputa abusivos e desalinhados em relação aos parâmetros aplicados pela ANS para os contratos individuais/familiares. Portanto, o que vindica com a tutela de urgência em sede recursal é, fundamentalmente, a exclusão ou a redução dos reajustes anuais implementados pelo plano de saúde, de modo que suas mensalidades, a partir de julho de 2025, sejam fixadas no valor que já vem sendo pago, de R$ 9.320,53, ou que lhe seja aplicado o percentual de 6,06%, fixado pela ANS para os planos individuais. Contudo, a probabilidade de a agravante obter êxito na demanda é deveras reduzida, ante a ausência de amparo legal e até mesmo jurisprudencial para a exclusão/redução do valor da mensalidade do plano de saúde da modalidade coletivo em razão da fundamentação exposta no recurso. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é bastante consolidada, conforme se afere dos julgados assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. ALEGAÇÃO DE ABUSO NAS ALTERAÇÕES. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DE DIREITO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 16, inciso XI da Lei 9.656/98 prevê a possibilidade de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Por outro lado, o § 2o do art. 35-E determina que a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias depende de prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde - ANS nos contratos individuais, excluído o plano de saúde de natureza coletiva. 2. Há permissão legal para que ocorram os reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação. Nos planos individuais, o acréscimo depende de prévia autorização da ANS, a qual é dispensada com relação aos planos coletivos. 3. A operadora de plano de saúde coletivo é livre para recusar a renovação do contrato caso não chegue a um acordo satisfatório. Caso o beneficiário julgue as condições desfavoráveis, pode buscar opções mais atraentes no mercado de consumo. A intervenção do Poder Judiciário no preço das mensalidades deve ser excepcional, apenas admitido quando houver manifesta abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa técnica ou fática. 4. Na hipótese, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar a abusividade no reajuste da mensalidade do plano de saúde. A probabilidade do direito, na verdade, se confunde com questão de mérito, que deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante ampla dilação probatória. Não é possível verificar a abusividade dos reajustes sem parâmetros objetivos aptos a justificar os percentuais aplicados pela ré, em sentido contrário à jurisprudência deste Tribunal. A decisão do juízo que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1930961, 0726350-75.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pelos Réus/Agravados demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1905936, 0716792-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE DA TABELA DE REAJUSTE DE PLANOS INDIVIDUAIS AOS CONTRATOS COLETIVOS. TEMAS 1.016 E 952 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, objetivando suspender a implementação do reajuste anual implementado pela operadora do plano de saúde (plano de saúde coletivo). 2. A parte agravada sustenta a litispendência entre os autos originários e entre a ação em trâmite perante a 2a Vara Cível e da Infância da Comarca de Pirapora – MG e a ação originária, que contam com as mesmas partes e pedidos similares. Essa preliminar já foi alegada em contestação nos autos originários e ainda não foi apreciada pelo juízo na origem, de modo que a apreciação em sede recursal configuraria inescapável supressão de instância. Preliminar rejeitada. 3. Em suas argumentações, a agravante invoca princípios jurídicos e discute os motivos e percentuais utilizados para fundamentar o reajuste, questionando o equilíbrio financeiro do contrato. Por isso, é inviável apreciar os pedidos em sede de agravo de instrumento, cuja via estreita necessita de documentação já constituída. 4. A tabela de limites dos planos individuais fixados pela ANS não se aplica aos planos de saúde de natureza coletiva, como no caso em tela (Temas 1.016 e 952, ambos do STJ). 5. Precedentes: Acórdão 1794168, 07387497320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023; Acórdão 1790482, 07087732320208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023; Acórdão 1689096, 07295367720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1849950, 0700332-17.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LIMITAÇAO DOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos planos de saúde coletivo, não cabe à ANS o controle prévio ou fixar índice de reajuste, mas deve ser comunicada dos parâmetros aplicados acompanhados das notas técnicas. Nesse sentido a IN no. 13/2006 – ANS. 2. Por conseguinte, não é aplicável aos planos coletivos os reajustes divulgados pela ANS e que possuem como destinatário apenas os planos individuais e familiares. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1821576, 0734341-39.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.) Isso porque, inobstante assevere que os valores da mensalidade do plano alcançam patamares quase insustentáveis para sua realidade, a aferição de eventual abusividade demanda uma maior incursão na instrução dos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, é cediço que os patamares máximos de reajustes anuais divulgados pela ANS destinam-se a regular os contratos individuais, não se aplicando aos planos coletivos, modalidade na qual, segundo a sistemática vigente, os reajustes são de livre pactuação entre a operadora e a estipulante. No caso em análise não se verifica, a priori, abusividade na conduta do plano de saúde recorrido, porquanto a aplicação de tais índices encontra previsão contratual e se justificam pela necessidade de manutenção do equilíbrio contratual frente à variação dos custos incidentes sobre o setor de saúde complementar. Tampouco se está antecipando qualquer juízo de mérito neste momento processual quanto à efetiva adequação nos cálculos que resultaram nos reajustes aplicados no contrato da recorrente. Necessária se faz, no entanto, a verificação no bojo do processo que tramita na origem, mediante o efetivo contraditório, da existência da abusividade na aplicação dos reajustes pelos fornecedores do plano de saúde da agravante, calcada na demonstração suficiente dos elementos que constituem a formação do preço do serviço, bem assim sua majoração em função do processo inflacionário específico do setor. A princípio, a majoração anual do prêmio mensal está prevista em contrato, não encontra limite na legislação pertinente e serve à manutenção do equilíbrio contratual, o que atrai a sua presunção de legitimidade, a qual pode ser afastada caso, oportunizada a demonstração dos elementos que a fundamentam, seja verificado (ou não restar demonstrado) que fugiu ao objetivo de tão somente recompor o aludido equilíbrio econômico-financeiro da avença. Certo é, no entanto, que a situação enfrentada individualmente pela agravante, inobstante ser fator relevante e se demonstrar severa quanto às suas despesas familiares, não possui, a priori, o condão de atrair qualquer ilegalidade na conduta do plano em praticar o reajustamento consoante a necessidade de atualização do custo da manutenção enfrentado no setor da saúde privada no período. Referentemente à alegada abusividade na aplicação de tais índices, deve-se registrar que o reajuste das parcelas mensais dos planos coletivos não está vinculado à regulamentação da ANS, como pretende a agravante, possuindo sistemática própria, com fundamento na mudança de faixa etária e/ou índice de sinistralidade. Conferir a medida liminar para limitar a mensalidade da recorrente unicamente com base na sua situação individual apenas contribuiria para o agravamento da situação financeira do plano, aparentemente já debilitada, ao largo, o comprometimento do atendimento de todos os participantes do plano, inclusive da agravante. Portanto, não se vislumbra, em uma apreciação perfunctória, típica desta fase processual, nos reajustamentos perpetrados pelo plano de saúde recorrido, modalidade coletiva, qualquer abusividade, tendo sido implementados com amparo na legislação vigente e em decorrência da necessária atualização nos custos referentes à saúde privada no período questionado. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL REQUESTADA. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator